Tribunal: TJDFT
Processo: 0729764-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729764-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA contra ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na Decisão no 402/2024 – SES/GAB proferida no Processo Administrativo SES no 00060-00134521/2023-41, que negou provimento a pedido de reconsideração apresentado pela impetrante e homologou o resultado final do Pregão Eletrônico no 90.080/2024 – SES-DF, adjudicando o item 13 do certame para a licitante ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, que figura como parte interessada no mandado de segurança. Narra a impetrante que a referida licitação tinha como objeto no item 13 do edital a aquisição de até R$ 30.000 (trinta mil) latas de fórmula nutricional infantil para lactantes com alergia à leite de vaca ou de soja. Alega que na sessão de julgamento das propostas o pregoeiro fez constar equivocadamente que não havia impedimento ou nada de desabonador em face da empresa vencedora no SICAF, nos Portais da Transparência e no CNJ, motivando a apresentação de pedido de reconsideração em face da homologação do resultado da licitação. Na reclamação rejeitada pela decisão impetrada, reiterada neste mandado de segurança, a impetrante alega que a empresa ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA está impedida de contratar com todas as esferas do Poder Público, durante o período compreendido entre 13 de maio de 2024 e 3 de setembro de 2024, em razão de penalidade imposta pela Prefeitura Municipal de Araucária/PR, com fundamento no artigo 7o da Lei no 10.520/2002. Defende o cabimento do mandado de segurança, a adequação da indicação da autoridade coatora e a presença de interesse de agir na condição de licitante prejudicada pela habilitação de empresa que estava impedida de proceder à contratação, destacando que mesmo que sobrevenha a assinatura do contrato administrativo subsistirá seu interesse processual. No mérito, aponta em síntese, ofensa aos princípios da vinculação ao edital e violação e aos arts. 7o da Lei no 10.520/2002, art. 5o e 14, III, da Lei no 14.133/2021, e art. 37 da Constituição Federal, por não ter a autoridade coatora dado cumprimento à sanção de impedimento de contratar com todas as esferas do Poder Público imposta à licitante vencedora, por ato da Prefeitura Municipal de Araucária/PR. Defende que o item 3.12.4 do edital vedava a contratação de pessoa física ou jurídica que se encontrasse, ao tempo da licitação, impossibilitada de contratar com o Distrito Federal, em decorrência de sanção administrativa, de modo que a habilitação a empresa ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA voltaria disposição editalícia, em afronta ao art.14, III, da Lei no 14.133/2021. Afirma “...ser fato inequívoco comprovado documentalmente, conforme consta do anexo extrato obtido mediante consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) (Docs. 06 e 07), que por ocasião da sessão de abertura e apresentação de propostas do Pregão, a Astra Medical se encontrava impedida de participar naquele certame, e em qualquer outro certame em território nacional, em decorrência de penalidade de “impedimento/proibição de contratar com prazo determinado” que lhe foi imposta pela Prefeitura Municipal de Araucária-PR, sanção aquela aplicada com fundamento no artigo 7o da Lei no 10.520/2002.” Defende a validade da sanção aplicada contra a licitante vencedora, aduzindo que o artigo 7o da Lei no 10.520/2002 dispõe objetivamente que a sanção nele disposta se aplica a todos os níveis da Administração Pública, incluindo o Distrito Federal, e que não se sustenta o fundamento da decisão impetrada ao dispor que o referido dispositivo legal seria inconstitucional, por não indicar forma de dosimetria da pena, aduzindo que deve ser considerada a quantificação disposta na sanção efetivamente aplicada à empresa vencedora. Alega que “...não há que se falar na inexistência de quantificação ou dosimetria em relação à penalidade imposta, ao contrário do entendimento ratificado pelo Ato Coator, eis que o artigo 7o da Lei no 10.520/2002 estabelece que tal quantificação se dá na fixação do prazo da penalidade, e não na delimitação de sua abrangência. Onde a lei é expressa, não há espaço para interpretação ou discricionariedade.” Assevera que “...o Ato Coator viola não apenas o próprio artigo 7o da Lei no 10.520/2002, como também o princípio da legalidade, insculpido no artigo 5o da Lei no 14.133/2021 e no próprio artigo 37 da Constituição Federal.” Sustenta que também é improcedente o fundamento da decisão impetrada ao afirmar que houve a revogação da penalidade instituída pela Lei no 10.520/2002, pondo fim às discussões judiciais em face da interpretação de que seriam inconstitucionais. Aduz que os arts. 191 e 193, II, ‘b’, da Lei no 14.133/2021 estabelecem que os pregões realizados até 31 de dezembro de 2023 podem optar pela adoção das disposições contidas na Lei no 10.520/2002, o que foi observado no pregão objeto do litígio, e alega que a Lei no 14.133/2021 não pode ser aplicada retroativamente em atos validamente praticados sob a égide das leis por ela revogadas. Defende a presença dos pressupostos para concessão de liminar de segurança, argumentando que o periculum in mora está demonstrado diante do risco de que a licitante vencedora venha a firmar o contrato administrativo com o Distrito Federal, além de sustentar que a liminar é necessária para proteção do interesse público, argumentando que deve ser observado o princípio da legalidade e da impessoalidade, além da “...premissa de que apenas participam de licitações empresas que tenham idoneidade capaz de bem gerir/utilizar o dinheiro público, donde a manutenção da decisão da Autoridade Coatora implicará em evidente prejuízo não apena ao erário público, mas também à moralidade administrativa.” Com esses argumentos, requer a concessão de liminar, para que “...seja liminarmente sobrestado o andamento do certame exclusivamente em relação ao item 13 do Pregão, inclusive a contratação da empresa ASTRA MEDICAL, e todos os seus atos posteriores e/ou dele decorrentes, até o julgamento final deste Writ.” No mérito, requer a concessão da segurança, para obter “...a anulação do ato administrativo que adjudicou o item 13 do certame à ASTRA MEDICAL, devendo a empresa referida ser declarada impedida de participar do certame, com o retorno do Pregão à fase de apresentação de propostas, com a consequente presença das demais empresas que participaram dessa fase”. Não consta dos autos instrumento de procuração concedendo poderes de representação aos advogados subscritores da peça de impetração do mandamus. As custas iniciais foram regularmente acolhidas, conforme comprovante de ID 61730478. É o relatório. Decido. De início, verifica-se que os advogados que assinam a peça de impetração do mandado de segurança não apresentaram procuração concedida pela empresa impetrante, sendo que seus nomes não constam como outorgados no instrumento juntado às fls. 61730459. Contudo, tratando-se de mandado de segurança com pedido liminar, admito provisoriamente a impetração na forma do art. 104 do CPC, ficando os advogados advertidos de que deverão apresentar procuração pertinente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada ineficaz a impetração do mandado de segurança. Feita essa necessária ressalva, passo à análise do pedido liminar. Para concessão de liminar em mandado de segurança, com a suspensão do ato administrativo impugnado, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Na hipótese dos autos, analisando os fundamentos apresentados pela impetrante, verifico que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de a empresa ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, vencedora da licitação, ser considerada impedida de firmar contrato com o Distrito Federal no Pregão Eletrônico no 90.080/2024 – SES-DF, sob alegação de que pesa em desfavor da mesma sanção proibitiva prevista no art. 7o da Lei no 10.520/2002, emanada da Prefeitura Municipal de Araucária/PR, com vigência entre 13 de maio de 2024 e 3 de setembro de 2024, conforme anotação apurada pela impetrante no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. A impetrante comprovou a referida restrição no ID 61730464 e 61730465, apresentando extratos de consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, vinculado ao Portal de Transparência do Governo Federal. Ocorre que, para além das complexas questões de direito que envolvem a aplicabilidade do art. 7o da Lei no 10.520/2002 e a regularidade da licitação questionada pela impetrante, constata-se incongruências nos dados constantes dos referido documentos, que devem ser apurados sob o crivo do contraditório, assegurando-se especialmente à empresa vencedora da licitação o direito de manifestação processual prévia, notadamente por não ter tido oportunidade exercício de defesa no âmbito administrativo, como se depreende do relatório de ID 61730468. Isso porque a anotação de restrição de contratação com a Administração Pública se mostra aparentemente eivada de irregularidade, considerando que o registro apurado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS indica que teria sido possivelmente fundada em norma jurídica revogada. Com efeito, não consta dos documentos de ID 61730464 e 61730465 a data da prolação da decisão administrativa municipal que aplicou sanção administrativa à vencedora da licitação, mas apenas a indicação de vigência entre 13 de maio de 2024 e 3 de setembro de 2024, apontando, ainda, que a sanção foi arbitrada com base no art. 7o da Lei no 10.520/2002. Ocorre que o fundamento jurídico da sanção representa dispositivo revogado desde 30 de dezembro de 2003, nos termos do art. 193, II, ‘b’, da Lei 14.133/2021. Não se mostra congruente, em uma primeira análise dos autos, que a empresa vencedora da licitação possa ter sido condenada à sanção de proibição de contratação com o Poder Pública neste ano de 2024, com lastro em norma sem eficácia jurídica desde dezembro de 2023. Assim, ainda que seja prova pré-constituída em mandado de segurança, os documentos emanados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS devem ser valorados com maior cautela no caso dos autos, assegurando-se ao Distrito Federal e especialmente à empresa ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA o indispensável contraditório. Nesse contexto, não se verifica relevância suficiente nas argumentações deduzidas pela impetrante, de modo a justificar a imediata concessão liminar da segurança. Também não se constata que a falta de concessão da liminar postulada possa acarretar perigo de dano ou risco de que a demora na concessão da medida venha a resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Quanto ao ponto, verifica-se que a peça de impetração não aponta fato ou circunstância excepcional que caracterize o periculum in mora, limitando-se a apresentar argumentos genéricos de proteção do interesse público, além de sustentar a possibilidade de vir a ser assinado o contrato administrativo com a vencedora da licitação, o que não revela urgência, mas apenas interesse intrínseco a todos os processos ajuizados em face de procedimentos licitatórios. Ademais, é necessário levar em consideração que o pedido liminar deduzido pela impetrante visa “...seja liminarmente sobrestado o andamento do certame exclusivamente em relação ao item 13 do Pregão, inclusive a contratação da empresa ASTRA MEDICAL, e todos os seus atos posteriores e/ou dele decorrentes, até o julgamento final deste Writ.” Trata-se de pretensão impassível de concessão liminar, por evidente risco de periculum in mora reverso, uma vez que o Pregão Eletrônico no 90.080/2024 – SES-DF se destina à aquisição de insumos imprescindíveis à manutenção dos serviços de saúde pela rede pública do Distrito Federal, atividade essencial que não pode ser indiretamente prejudicada em face da impugnação apresentada no presente mandado de segurança. Nesses termos, em sede de cognição sumária, porquanto não demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, indefiro o pedido liminar. Intime-se os advogados signatários da peça de impetração do mandado de segurança, a fim de que regularizem a representação processual da impetrante no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 104. As intimações e requisições pertinentes à tramitação o mandado de segurança serão ordenadas depois de regularizado o juízo de admissibilidade, se comprovada a capacidade postulatória da impetrante. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator